Tribunal: TJES
Processo: 5001760-41.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001760-41.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001760-41.2023.8.08.0050

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO (A): MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS AO NÃO ENVIAR O BOLETO REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E QUANTO À SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DA LINHA MÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS VISTO QUE
INEXISTENTE O PATROCÍNIO ADVOCATÍCIO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por MARIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA, ora Recorrida, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, ora Recorrente.

Narra a Recorrida que contratou plano móvel para o nº (27) 99638-6765 e em abril de 2023 realizou um acordo para pagamento de débito no importante total de R$358,61 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos), sendo a entrada com vencimento em 13.04.2023, no valor de R$53,79 (cinquenta e três reais e setenta e nove centavos). Contudo, alega não ter recebido o boleto da primeira parcela via e-mail conforme o prometido, assim, ao entrar em contato com a operadora, não obteve êxito, motivo pelo qual recorreu ao PROCON, onde foi informada que a linha seria desbloqueada em até 2 (duas) horas, o que, segunda ela, não ocorreu.

À vista disso, informa que não conseguiu realizar o pagamento da primeira parcela, quitou apenas a entrada e a fatura com vencimento em 17.06.2023 e solicita, liminarmente, que a Requerida envie boleto para pagamento. No mérito pede a confirmação da liminar e indenização por danos morais.

Sobreveio Decisão (Id 8130163)
deferindo a liminar
, tendo o magistrado de piso determinado à empresa requerida que promova a expedição e remessa de boleto à autora, por e-mail, para pagamento da parcela de acordo com vencimento em maio de 2023 (R$ 50,80), desde logo, suspendendo sua exigibilidade até o efetivo cumprimento da medida.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8130172) refutando os argumentos constantes da exordial e pediu pela improcedência dos pleitos autorais, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8130182), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

22. Ante o exposto, declaro a perda de interesse processual quanto ao pedido de emissão e entrega de fatura postulado na inicial, por fato superveniente, nos termos do artigo 485, VI , do CPC.

23 Em acréscimo, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para condenar requerida a pagar à autora o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir desta data. Julgo improcedente o pedido de cessação das ligações de cobrança. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8130636). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes diante da ausência de ato ilícito.

A Recorrida
renunciou,
de próprio punho, o direito de apresentar contrarrazões (Id. 8130638).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

7. No mérito, o pleito autoral fundamenta-se em suposta falha na prestação do serviço, aduzindo a demandante que a ré não emitiu as faturas relativas ao acordo celebrado em 13/04/2023, obstando o regular pagamento das parcelas ajustadas, o que levou ao bloqueio de sua linha móvel.

8. De plano, observo que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadradas nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC.
Constato, ainda, que é incontroverso que a autora é titular da linha móvel (27) 99638-6765, e que em 13/04/2023 celebrou um acordo com a demandada para pagamento de débitos de telefonia.

9. Como se vê no documento de ID 26584924, o acordo englobava as faturas com vencimento em 17/02/2023, 17/03/2023 e 18/04/2023, nos valores de R$ 130,50 (cento e trinta reais e cinquenta centavos), R$ 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 109,99 (cento e nove reais e noventa e nove centavos) que, acrescidas de encargos moratórios, totalizam o montante de R$ 358,61 (trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos). Ficou ajustado que a autora pagaria uma entrada de R$ 53,79 (cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), com vencimento em 23/04/2023, e mais 06 (seis) parcelas de R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos) cada.

10. Relata a autora que realizou o pagamento da entrada em 13/04/2023 e que, depois disso, recebeu apenas a fatura referente à 2ª prestação do acordo, com vencimento em 17/06/2023. O boleto relativo à 1ª prestação do acordo, com vencimento em 17/05/2023, não foi entregue pela ré, apesar das inúmeras solicitações registradas nos protocolos de atendimento acostados na peça de ingresso (ID 26584924). Em razão do inadimplemento, a consumidora relata que seu telefone foi bloqueado indevidamente pela operadora.

11. De outro lado, a ré nega que houve falha na prestação do serviço, aduzindo que o serviço de telefonia prestado à autora nunca foi suspenso e que o número móvel permanece ativo no plano Vivo Controle 6G, o que se comprova pelo extrato de utilização da linha. Informou ainda que as faturas são regularmente enviadas pela autora por e-mail, pelo que devem ser julgados improcedentes todos os pedidos formulados.

12. Pois bem, considerando o primeiro fundamento apresentado pela autora, entendo que cabia à demandada ter demonstrado que cumpriu integralmente o acordo celebrado entre as partes e encaminhou para a autora todos os boletos para pagamento das prestações ajustadas, no valor de R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos). Contudo, a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois apenas alegou de forma genérica que todos as farturas são enviadas por e-mail, carreando aos autos captura de tela de seu sistema interno que é insuficiente para comprovar a remessa do boleto com vencimento em 17/05/2023.

13. No que diz respeito à suspensão do serviço, vejo que a consumidora trouxe aos autos o termo da reclamação registrada no PROCON-ES em 15/06/2023, às 09:11 horas (ID 26584926). Naquela oportunidade, a demandante relatou que o telefone havia sido bloqueado pela demandada em virtude do não pagamento da 1ª parcela do parcelamento. Durante o atendimento, a funcionária da empresa ré confirmou que não conseguiu emitir o boleto no sistema, e que mesmo que fosse emitido, não seria possível a consumidora realizar o pagamento, pois seria necessário formalizar novo acordo para regularizar a situação.

14. Ainda no atendimento junto ao PROCON-ES, a ré informou que entraria em contato com a consumidora no dia seguinte, 16/06/2023, para que fosse realizado novo acordo já considerando o abatimento dos valores pagos pela autora (entrada e 2ª prestação). A funcionária também confirmou que havia providenciado o desbloqueio da linha da autora, e que esta voltaria a funcionar no prazo de até 02 (duas) horas, o que não ocorreu, como se vê no extrato de utilização carreado pela ré (ID 31621124). Pelo documento, entre as 12:00 horas do dia 12/06/2023 e às 19:00 horas do dia 15/06/2023, o número da autora apenas recebeu ligações ou realizou chamadas para números gratuitos (0800) e para a central de atendimento da própria requerida (8486), mas não fez chamadas para números fixos ou móveis.

15.
A demandante informou no aditamento de ID 31931806 que a demandada não a procurou para a celebração do novo acordo, como prometido no PROCON-ES, e que dias depois a linha voltou a ser bloqueada
. Disse ainda que foram várias tentativas por telefone para ajustar novo pagamento com a demandada, e que o problema somente foi resolvido no início de julho de 2023, quando foi firmado o segundo acordo com a demandada. Sustentou que, mesmo após o pagamento das prestações ajustadas, continua recebendo ligações de cobrança fundadas no primeiro acordo, cujas prestações seriam de R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos).

16.
Acerca dos fatos relatados no aditamento, a demandada nega que tenha ocorrido nova suspensão, porém nada traz aos autos para embasar suas alegações, observado que o extrato de utilização apresentado anteriormente não contempla o período informado pela consumidora.

17. Com relação às ligações de cobrança, a requerida nega que sejam de sua central de atendimento, uma vez que estas, obrigatoriamente, são feitas por números com prefixo 0303, eis que dizem respeito às centrais de telemarketing, que tem por objetivo a oferta de produtos e serviços. Ao analisar os documentos de ID 31931806, vejo que, de fato, não é possível atribuir tais ligações à requerida, haja vista que não há identificação do chamador. Ademais, a consumidora trouxe aos autos apenas o comprovante de pagamento referente à primeira prestação do novo acordo celebrado com a ré, de forma que não é possível saber se as cobranças supostamente realizadas decorrem ou não do inadimplemento das demais parcelas ajustadas.

18.
De toda sorte, é evidente que houve falha no serviço prestado pela requerida, tanto em razão do não envio do boleto referente ao acordo celebrado entre as partes, quanto pela suspensão indevida dos serviços da linha móvel (27) 99638-6765. Por conseguinte, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos causados à consumidora, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC
.

19. No que diz respeito ao dano moral, entendo que este é manifesto e restou configurado em razão dos sentimentos de angústia, sofrimento e indignação vivenciados pelos autores, em muito ultrapassando a esfera do mero aborrecimento. Afinal, o requerente teve o serviço de telefonia móvel, considerado essencial no mundo contemporâneo, cancelado indevidamente pela demandada. Como informado pela própria ré, o requerente era titular da linha há mais de 11 (onze) anos e se viu impossibilitada de utilizar o número por erro da operadora, por mais de uma vez, até que fosse celebrado novo acordo em julho de 2023.

(...).

Assim,
após análise do conjunto probatório dos autos, comungo com o entendimento do magistrado de piso quanto ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da Recorrente pelos eventos descritos na inicial, observando-se a teoria do risco empresarial, a qual prevê que todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios decorrentes do empreendimento, independentemente de culpa, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao quantum da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Nessa esteira,
voto pela manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais, mas deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que inexistente o patrocínio.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)